Tribunal: TJES
Processo: 5003711-89.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003711-89.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FABRICIO SANTOS BOTELHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.

LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA. TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DA PENA NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

1.
A
reanálise da pena, em sede de revisão criminal, somente se afigura cabível em caso de flagrante ilegalidade, isto é, quando a exasperação fundamenta-se em elementos abstratos ou inerentes ao tipo, ou de abuso de poder, notadamente em vista de manifesta desproporção entre a análise das operadoras e a exasperação da reprimenda. (TJES, Revisão Criminal 5002487-19.2024.8.08.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Helimar Pinto, 01/05/2024).

2.
C
onforme jurisprudência reiterada do Tribunal da Cidadania,
“na hipótese de tentativa de latrocínio nas quais não há lesão à vítima, tem-se a chamada tentativa branca, ensejando a redução da pena pela incidência da causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, em seu patamar mais elevado, isto é, dois terços.”
(STJ, HC nº 514.309/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 30/8/2019)

3
.
Pena redimensionada.

4
.
Revisão criminal
julgada procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5003711-89.2024.8.08.0000

REQUERENTE: FABRICIO SANTOS BOTELHO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de de revisão criminal
(ID
7786539
) pro
posta por
FABRICIO SANTOS BOTELHO
em face d
a sentença
proferid
a

n
a Ação Penal
nº 000
1795
-
40.
201
7
.8.08.00
04
(
ID 778654
2
),
posteriormente confirmada pelo Tribunal de Justiça (ID 7786544)
, com fundamento no art. 621, I, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal.

Pretende o requerente,
em síntese,
a aplicação da fração máxima de 2/3
(dois terços)
de
redução da pena na terceira fase da dosimetria, por ter
sido o
crime cometido na forma tentada (tentativa branca ou incruenta).

Em cumprimento ao previsto no art. 625, §5º do CPP, os autos foram remetidos à
douta
Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pel
a
improced
ência do
pedido
revisional
(ID
8106386
).

Pois bem.

Primeiramente, verifica-se a c
omprovação do trânsito em julgado
,
requisito do
art. 625,
§1º,
do CPP

(ID
7786559
).

Como se sabe, a
Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam: I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, deve-se considerar, de plano, o firme entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente e que, em suma,
veda o uso da revisão criminal como mais um recurso a disposição do condenado
.

Veja-se:

REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06) - TRÁFICO PRIVILEGIADO E
BIS IN IDEM
- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA - REEXAME DE MATÉRIA ENFRENTADA EM APELAÇÃO CRIMINAL E REVISÃO CRIMINAL - FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - INQUESTIONÁVEL VALOR PROBATÓRIO - CREDIBILIDADE À PALAVRA DOS POLICIAIS - IMPROCEDENTE.
1.
A Revisão Criminal é uma ação sui generis, autorizada de forma restrita, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada
.
2. As matérias concernentes ao tráfico privilegiado e ao bis in idem já foram objeto de análise em sede de apelação criminal e revisão criminal, tratando-se, pois, de mero reexame de matéria e provas apreciadas anteriormente, o que é inviável na via eleita. Preliminar acolhida. 3. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210052369, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)
(g.
n.
)

Resguardada a excepcionalidade, há, ainda, o entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no artigo 621, I a III, do Código de Processo Penal, devem estar suficientemente provadas pelo requerente.

Nesta trilha,
o
julgamento desta Egrégia Câmara:

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1.
(...)

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos
.
(...)
. Portanto, é indubitável, no caso
sub examen
, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022
)

Feitas essas considerações, rememoro que o requerente fundamenta seu pedido revisional
no art.
621, I
,
do CPP,
segundo o qual o j
ulgamento
estaria
contrário
ao texto expresso da lei penal.
Quanto ao ponto, destaco o entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, no sentido de que a
reanálise da pena, em sede de revisão criminal, somente se afigura cabível em caso de flagrante ilegalidade, isto é, quando a exasperação fundamenta-se em elementos abstratos ou inerentes ao tipo, ou de abuso de poder, notadamente em vista de manifesta desproporção entre a análise das operadoras e a exasperação da reprimenda. (TJES, Revisão Criminal 5002487-19.2024.8.08.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Helimar Pinto, 01/05/2024).

N
a espécie,
as penas base e intermediária do crime de latrocínio não são objeto do pedido revisional.

Entretanto, n
a terceira fase do cálculo dosimétrico, a
reprimenda

foi
reduzida
pela metade (1/2) e fixada em 10 (dez) anos de reclusão, em razão da modalidade tentada, ao argumento do
iter criminis
percorrido. Veja-se:

“
(...) Incide a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal, motivo pelo qual, diminuo a pena pela metade (1/2), à luz do que dispõe a teoria objetiva, tendo em vista que
o acusado em muito se aproximou do resultado almejado, não obtendo êxito tão somente porque a vítima conseguiu se esconder no banheiro e pedir ajuda
, fixando-a em 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA. (...)”

Entende a douta defesa que a redução deve ocorrer na fração máxima de 2/3 (dois terços), nos termos da jurisprudência majoritária, por se tratar de tentativa branca ou incruenta, conquanto a vítima não foi atingida por nenhum disparo de arma de fogo.
Razão lhe assiste.

E
m que pesem os diversos disparos de arma de fogo, a vítima
não
foi
atingida,
pois esta conseguiu se esconder no banheiro.

Assim,
conforme jurisprudência reiterada do Tribunal da Cidadania,
“na hipótese de tentativa de latrocínio nas quais não há lesão à vítima, tem-se a chamada tentativa branca, ensejando a redução da pena pela incidência da causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, em seu patamar mais elevado, isto é, dois terços.”
(STJ, HC nº 514.309/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 30/8/2019)

Pelos motivos expostos, sem mais delongas,
julgo procedente
a revisão criminal
, para reduzir a pena intermediária em 2/3 e fixá-la definitivamente em 07 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.